Tribunal: STF
Processo: HC 219117
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS OU DESVIO EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E FRAUDE A LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL ESTADUAL: RENÚNCIA DO PACIENTE AO CARGO DE PREFEITO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.